Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703544-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: GLAUCA MELO WERNIK, RENATO DE ARAUJO WERNIK DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 25028920), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Custas finais, se houver, conforme acordado entre as partes. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, de comum acordo (cláusula 8a), restituam-se os autos, de imediato, ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator